Tribunal: STF
Processo: RE 93976
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
FALÊNCIA. CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. MULTA. HABILITAÇÃO EM
FALÊNCIA.
NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE INVENCIVEL ENTRE O ART-58 DO DECRETO-LEI N.
413/69 E O ART-25, PAR-3., DA LEI DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS. ALIAS,
EM SE TRATANDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA, A LEI
ESPECIFICA, ESPECIAL, E QUE, POR ISSO MESMO, DEVE PREVALECER, E A
REFERENTE A QUEBRA. INTERPRETAÇÃO QUE TEM, EM SEU PROL, NO MINIMO, A
SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.